Tribunal: TJMT
Processo: 1038701-14.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1038701-14.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ALBERTO DIAS FERREIRA DA COSTA FILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 51494955) interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado ementado no id 47948467.
O recurso foi admitido conforme decisão no ID 52730467.
Encaminhado o feito ao STJ, determinou-se o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recurso repetitivos (Tema 1046), consoante decisão de ID 71553995).
É o relatório.
Decido.
Diante do retorno dos autos à origem conforme decisão do STJ que determinou a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, aguarde-se o julgamento do Resp 1.812301/SC e REsp 1.822.171/SC - Tema 1.046 (possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso (TEMA 1.046), até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça